Tribunal: STF
Processo: RHC 50047
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-10
Data de publicação: 1972-08-10

Ementa:
POSSE DE ENTORPECENTE (C.P. ART. 281, REDAÇÃO DA LEI N. 5.726/71).
PRISÃO EM FLAGRANTE. PROCESSO PENAL DAI EMERGENTE. NULIDADE DO
FLAGRANTE. NÃO IMPORTA, PER SE, O TRANCAMENTO DA AÇÃO. MOTIVAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.